Tribunal: TJES
Processo: 5020815-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020815-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MPV MUSIC INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5020815-64.2025.8.08.0000
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Iúna/ES
Recorrente: MPV Music – Instrumentos Musicais e Acessórios LTDA
Recorrido: Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN

Relator: Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. EFEITOS EX NUNC. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por microempresa em face de decisão interlocutória que indeferiu pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e manteve a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados após reconhecimento de ilegitimidade passiva em ação indenizatória ajuizada contra a CESAN e o Município de Iúna/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a microempresa recorrente comprovou, de forma suficiente, a incapacidade de arcar com os encargos processuais para fins de concessão da justiça gratuita;
(ii) definir se eventual concessão da gratuidade neste momento processual teria o condão de afastar honorários advocatícios já fixados anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as custas processuais, nos termos da Súmula 481 do STJ.
4. Os documentos apresentados, especialmente os extratos bancários, revelam movimentação mensal incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.
5. A ausência de prova suficiente inviabiliza a concessão do benefício, não se evidenciando risco de encerramento das atividades empresariais em razão dos custos processuais.
6. Ainda que fosse concedido o benefício nesta fase, seus efeitos seriam ex nunc, não afastando os honorários sucumbenciais anteriormente fixados.
7. O pagamento das custas iniciais reforça a ausência de miserabilidade jurídica e caracteriza preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva da incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades ou prejuízos.

Eventual deferimento do benefício da gratuidade em momento posterior ao da fixação de honorários não retroage para afastar a condenação já imposta.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPC/2015, arts. 98, caput e §3º; Súmula 481/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EREsp 1.055.037/MG, Corte Especial, j. 18.11.2009;
STJ, AgInt no AREsp 3.037.843/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.09.2023;
TJES, Classe: AI, nº 0033137-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 11.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº:
5020815-64.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MPV MUSIC – INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS LTDA

APELADOS:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR:
DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende
MPV Music Instrumentos Musicais e Acessórios LTDA
(Id. 17309067), ver reformada a decisão interlocutória (Id. 82654884) que, em sede de ação indenizatória movida em face da
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
e do
Município de Iúna
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais decorrentes do reconhecimento da ilegitimidade passiva da primeira requerida.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese: (i) ser microempresa de cunho familiar, composta por apenas dois sócios e sem funcionários registrados; (ii) que o estabelecimento comercial foi severamente atingido por alagamento de esgoto e águas pluviais, resultando em prejuízo material superior a R$ 250.000,00; (iii) a existência de dívidas bancárias expressivas que comprometem a saúde financeira da entidade; (iv) que a manutenção da decisão que negou a gratuidade e fixou honorários em R$ 13.760,00 inviabiliza o prosseguimento da demanda e o acesso à jurisdição.

Contrarrazões apresentadas pela agravada CESAN (Id. 17656652), arguindo a ocorrência de preclusão consumativa quanto ao pedido de gratuidade — ante o pagamento prévio de custas no início do processo — e, no mérito, a ausência de prova da hipossuficiência, destacando movimentação bancária incompatível com a alegada miserabilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito, salientando que a matéria está pautada expressamente no art. 1015, V, do CPC.

O cerne da controvérsia recursal reside na verificação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica agravante, bem como na possibilidade de retroação dos efeitos do benefício para alcançar condenação em honorários advocatícios pretéritos.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a pessoa jurídica não comprovou a impossibilidade de arcar com as custas, notadamente em face da movimentação financeira constante nos extratos bancários acostados, os quais demonstram fluxo de caixa incompatível com o estado de hipossuficiência alegado.

Cinge-se a controvérsia a aferir se há prova cabal da impossibilidade financeira da microempresa recorrente e se eventual concessão do benefício poderia isentá-la do pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em decisão anterior.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada na
Súmula nº 481
,
"faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"
. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, a concessão do benefício às pessoas jurídicas exige a demonstração efetiva da incapacidade financeira, não operando em seu favor a presunção legal de hipossuficiência.

Como se depreende, a conclusão externada pelo tribunal superior baseia-se na interpretação restritiva do direito à gratuidade para entes formais, visando preservar a natureza excepcional da benesse. Nesse sentido, colaciona-se o entendimento da Corte Especial no
EREsp 1.055.037/MG
:
"A concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção"
.

No caso, observa-se que os documentos carreados aos autos, em especial os extratos bancários (Id. 17309079), revelam movimentação financeira mensal que ultrapassa a cifra de R$ 60.000,00. Embora a agravante alegue a existência de passivos e os prejuízos advindos do alagamento descrito na exordial, tais fatos, por si sós, não têm o condão de anular a capacidade de custeio das despesas processuais frente ao faturamento demonstrado. Ademais, verifica-se que o autor efetuou o pagamento das custas iniciais em momento pretérito (Id. 30606199), conduta que reforça a preclusão lógica e a existência de recursos para litigar.

Vencido esse ponto, importante salientar que, ainda que fosse concedido o benefício neste estágio processual, seus efeitos seriam exclusivamente
ex nunc
. Conforme orientação sufragada pelo STJ no recente
AREsp n. 3.037.843/RS
, a gratuidade judiciária pode ser requerida a qualquer tempo, contudo, não possui efeitos retroativos. Portanto, não teria o condão de isentar a agravante de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados na decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva da agravada.

Ademais, a pretensão de reforma esbarra na ausência de lastro probatório que evidencie o perigo de extinção da empresa por conta dos encargos processuais e, de igual modo, na impossibilidade de conceder efeito retroativo se acolhido o pleito da recorrente, o que, após devida análise e fundamentação, não se mostra cabível.

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada miserabilidade jurídica.

Do exposto,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)